Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATIPICIDADE. SUPRESSÃO. RESOLUÇÃO No 996/2023 DO CONTRAN. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta sentença que condenou o agente pela prática do delito previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, por adquirir, receber e utilizar motocicleta com placa de identificação adulterada. O réu foi flagrado em 1o/5/2024, em Ceilândia/DF, conduzindo motocicleta com placa falsa e numeração do chassi raspada. 2. A defesa alega que a Resolução no 996/2023 do CONTRAN permite a regularização da placa até 2025, tornando a conduta atípica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica em razão da Resolução no 996/2023 do CONTRAN; (ii) estabelecer se a supressão do sinal identificador do veículo descaracteriza o tipo penal previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução no 996/2023 do CONTRAN estabelece prazo para registro e licenciamento de ciclomotores, mas não autoriza o uso de placas falsas ou adulteradas.
5. A supressão do sinal identificador do veículo se enquadra no conceito de adulteração, abrangido pelo tipo penal do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
6. O dolo do agente é aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo prescindível a comprovação de finalidade especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Resolução no 996/2023 do CONTRAN não autoriza o uso de placas falsas ou adulteradas, mesmo dentro do prazo para regularização.
2. A supressão do sinal identificador do veículo configura adulteração, nos termos do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
3. O dolo do agente é aferido pelas circunstâncias fáticas do ocorrido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III; CPP, art. 386, III e VII; Resolução no 996/2023 do CONTRAN, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 14/3/2023; TJDFT, Acórdão 1672985, 1a Turma Criminal, 1/3/2023.